Tribunal: TJDFT
Processo: 0736486-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736486-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, CONTATO ASSESSORIA E REPRESANTACAO LTDA, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA em desfavor de TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, pelo qual o agravante pleiteia o pagamento da condenação da empresa Topázio Investimentos e Participações Ltda, imposta nos autos dos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, em honorários advocatícios de sucumbência e à multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC (ID88474948). Em razão da desconsideração da personalidade jurídica deferida na ação de execução no 2015.01.1.050435-5, foi determinada a inclusão, no polo passivo, de Itajubá Participações, José Henrique Gonçalves, Contato Assessoria e Eveline Ferreira, ora agravados (ID88474954). Os executados ofertaram impugnação ao cumprimento de sentença. Alegaram a inexigibilidade do título por ausência de trânsito em julgado. Suscitaram a ilegitimidade passiva de Eveline Ferreira e Contato Assessoria, eis que não foram condenadas em honorários sucumbenciais. Postularam a condenação do exequente à multa por litigância de má-fé (ID94969352). Na decisão de ID98280380, a impugnação foi parcialmente acolhida, para excluir Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline de Almeida Ferreira, tendo em vista a inexigibilidade do título em relação a ambas. Foram opostos três embargos de declaração, todos rejeitados (IDs 100062787 e 101790458). O exequente apresentou a petição de ID105359675. Alegou a “inegável a conexão entre o presente Cumprimento de Sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001 que se refere aos Embargos à Execução no 2015.01.1.081275-8 em desfavor da Topázio Investimentos e Participações Ltda. e os seus sócios Itajubá Participações e Investimentos Ltda e José Henrique Ferreira Gonçalves, com o Cumprimento de Sentença no 0724525- 98.2021.8.07.0001 que se refere aos Embargos à Execução no 2016.01.1.008809-5, em que os devedores são Itajubá Participações e Investimentos Ltda e José Henrique Ferreira Gonçalves”. Defendeu a necessidade de julgamento similar das impugnações ofertadas pelos executados em ambos os feitos, face o risco de decisões conflitantes e contraditórias que o prejudiquem em obter o seu crédito, “dada a clara diversidade das condenações, oriundas de processos distintos, autônomos, e a legitimidade de todos os réus, no presente processo, decorrente da desconsideração da personalidade jurídica deferida na execução no 2015.01.1.054435-5”. Requereu “o chamamento do feito à ordem, para que seja revogada a r. decisão de ID 98280380 na parte que excluiu Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline Soares de Almeida do polo passivo da demanda, face a sua incontestável legitimidade passiva, sob pena de inegável conflito de decisões proferidas no presente cumprimento de sentença e no cumprimento de sentença conexo (autos no 0724525- 98.2021.8.07.0001) e consequente ofensa à segurança jurídica e à ordem pública, consoante razões supra”. Sobreveio o pronunciamento ora agravado, nos seguintes termos (ID106334062): “O exequente pede o chamamento do feito à ordem, afirmando a conexão entre o presente cumprimento de sentença e o cumprimento de sentença no 0724525-98.2021.8.07.0001, relacionado aos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5, em que são devedores ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES. Aduz haver bis in idem na cobrança de honorários e decisões conflitantes, requerendo a revogação da decisão de ID 98280380 destes autos. Por seu turno, os executados JOSÉ HENRIQUE E ITAJUBÁ afirmam estarem sendo cobrados duas vezes pela mesma verba, argumentando que não foram condenados ao pagamento de honorários nos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5. É o relato necessário. DECIDO Inicialmente é oportuno trazer à lume que, contra a execução distribuída sob o número 2015.01.1.054435-5, foram opostos três embargos à execução: 2016.01.1.008809-5 (José Henrique e Itajubá), 2015.01.1.081275-8 (Topázio) e 2016.01.1.008262-4 (Eveline e Contato). Foi proferida sentença conjunta, que acolheu os embargos e extinguiu a execução “em razão de manifesta ausência de documentos indispensáveis ao regular desenvolvimento do feito executivo”. Interpostas apelações, foi realizado o julgamento conjunto pelo TJDFT, negando provimento aos apelos interpostos por AMARO &amp; LUCENA e julgando prejudicada a apelação de TOPÁZIO. Não obstante tenha negado provimento às apelações de AMARO &amp; LUCENA, o Des. Relator acolheu a arguição desta apelante a respeito da intempestividade dos embargos de TOPÁZIO (autos no 2015.01.1.081275-8) e de JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ (autos no 2016.01.1.008809-5. Por efeito do reconhecimento da intempestividade desses dois embargos, o relator impôs aos embargantes o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Foi por essa razão que foi julgado prejudicado o recurso de TOPÁZIO, que buscava a majoração dos honorários advocatícios. Lavrado único acórdão, os executados ingresssaram com um único recurso especial, porém juntaram a mesma petição em cada um dos processos dos três embargos à execução, ensejando decisões de admissibilidade individuais, que os inadmitiu. Disso resultou a interposição de três agravos em Recurso Especial: AREsp. 1.465.039/DF, referente aos embargos de TOPÁZIO; o AREsp. 1.466.524/DF, relativo aos embargos à execução de JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ; e o AREsp. 1.465.659/DF, originário dos embargos dos executados EVELINE e CONTATO. AMARO &amp; LUCENA também ingressaram com petição de recurso especial, tendo-o endereçado aos autos dos embargos à execução apresentados por EVELINE e CONTATO (2016.01.1.008262-4), mas processados nos autos dos embargos à execução de TOPÁZIO (2015.01.1.0812575-8), sendo posteriormente juntados corretamente, ensejando posteriormente o AREsp. 1.465.659/DF O Min. Marco Aurélio Belizze, Relator do AREsp. no 1465659/DF, interposto por Amaro &amp; Lucena Advogados Associados, cassou o acórdão prolatado no julgamento dos embargos de declaração, determinando que o e. TJDFT aprecie os argumentos do agravante quanto à tempestividade dos embargos à execução de CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES. Todavia, em decisão proferida em 01/07/2021 e publicada no DJe DE 02/08/2021, o excelentíssimo Ministro Relator reconsiderou a decisão e, após minuciosa análise, verificou que o Desembargador Relator considerou tempestivos os embargos à execução de EVELINE e CONTATO e que estava claro o propósito da sociedade de advogados de inovar em suas alegações em tentativa de obter o reconhecimento também da intempestividade dos embargos de EVELINE/CONTATO, objetivando, com isso, a ampliação da verba sucumbencial que até então lhe havia sido deferida. Com isso, sua Excelência conheceu em parte o agravo de AMARO &amp; LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS e, naquela extensão, negou-lhe provimento. Feita a retrospectiva dos atos processuais e julgamentos realizados, tem-se nos presentes autos (no 0712288-32.2021.8.07.0001) que HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA busca cumprimento de sentença em desfavor de TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES E CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. Ocorre que a decisão de ID 98280380 é clara em afirmar que quanto a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., houve imposição de pagamento de verba sucumbencial em favor do ora exequente em razão da intempestividade dos embargos à execução (autos no 2016.1.1.008809-5), arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como também foi fixada, no mesmo valor, a obrigação de pagamento de TOPÁZIO INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ao exequente (autos no 2015.01.1.081275-8). Ocorreu o trânsito em julgado do acórdão da APC nos autos dos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, ajuizados por TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Já em relação a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, eles não sofreram a condenação a pagamento de honorários; ao contrário, em benefício deles foi imposta a condenação a pagamento de honorários no julgamento dos embargos à execução no2016.01.1.008262-4. As partes fixaram-se no fundamento de que a nulidade da execução alcançaria a desconsideração da personalidade jurídica e o ingresso da empresa CONTATO e de EVELINE no curso da execução, mas não compreenderam que o fundamento foi utilizado para demonstrar que ainda que se considerassem intempestivos os embargos à execução por eles interpostos (2016.01.1.008262-4), em nada se afetaria a conclusão de nulidade da execução por inexistência de prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima no "Contrato de Prestação de Serviços Juridicos" e, portanto, da exigibilidade do título. A decisão de ID 98280380 chamou à atenção para o fato de que “Mais importante ainda é que a natureza jurídica da obrigação executada é diversa da originária. Aqui, o que se executa são os honorários advocatícios arbitrados em sentença judicial, isto é, a obrigação decorre do princípio da causalidade, nele incluído o princípio da sucumbência, de acordo com o qual entende-se que a parte que foi derrotada, total ou parcial, em demanda judicial, deve arcar com os ônus financeiros decorrentes do processo.” Não há, repise-se, condenação a pagamento de honorários a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA e, por isso houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença para excluir as partes retro mencionadas. O v. acórdão do julgamento da apelação tampouco revogou a decisão de desconsideração da personalidade jurídica. Ante as alegações das partes, de que há decisões conflitantes e cobrança em duplicidade em relação a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES E ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., em necessário reexame dos autos, constatou-se que a inclusão destes no polo passivo do presente cumprimento de pessoa decorreu da desconsideração da personalidade jurídica de TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no curso da execução no 0014480-86.2015.8.07.0001 (autos físicos no 2015.01.1.054435-5). Também verificou-se que a decisão de ID 98280380 foi objeto de Agravo de Instrumento (ID 102789047), tendo o eminente Relator, Des. João Egmont assentado que: “No cumprimento de sentença de origem (0712288-32.2021.8.07.0001), o exequente visa apenas o recebimento dos honorários impostos contra a empresa TOPÁZIO nos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, cujo trânsito em julgado se deu aos 20/08/2019 (p. 49, ID28890915). Os agravantes foram incluídos nesta fase em função da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, conforme decisão de pp. 110/112 do ID28890915. Por sua vez, no cumprimento provisório de sentença no 0724525- 98.2021.8.07.0001, o credor pretende o recebimento dos honorários impostos diretamente em face dos agravantes (JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ), nos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 (pp. 4/7, ID28890917). Portanto, inexiste o alegado bis in idem no caso em análise, não havendo, assim, elementos suficientes que assegurem o efeito suspensivo requerido.” A questão, então, está sob análise da Segunda Instância. Por outro lado, analisando as decisões proferidas nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0724525-98.2021.8.07.0001, infere-se que as decisões não são contraditórias, mas, ao contrário, convergentes com o entendimento ora reafirmado. As razões da impugnação à penhora são as mesmas já analisadas na presente decisão e, portanto, não podem ser acolhidas. Ante o exposto, por não vislumbrar bis in idem ou decisões conflitantes entre o presente cumprimento de sentença e o de no 0724525-98.2021.8.07.0001, mantenho a decisão de ID 98280380 e determino o prosseguimento do feito, com o cumprimento da deicsão de ID 103110361. Remeta-se cópia desta decisão ao eminente Relator do AGI (ID 102789047). Intimem-se” - g.n. Nesta sede, o agravante requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão da decisão de ID98280380 até o julgamento do presente recurso. Pede, no mérito, a reforma da decisão de ID98280380, na parte que excluiu Contato Assessoria e Representação Ltda e Eveline de Almeida da execução, reinserindo-os no polo passivo da demanda. Sustenta que “se olvidou o Juízo a quo que tanto a Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline de Almeida Ferreira quanto José Henrique Ferreira Gonçalves e Itajubá Participações e Investimentos Ltda foram incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001 em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica de Topázio Investimentos e Participações Ltda ocorrida no curso da execução no 0014480-86.2015.8.07.0001 (autos físicos no 2015.01.1.054435-5)”. Afirma que, “por essa razão, as executadas Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline de Almeida Ferreira são partes legitimas para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença definitivo no 0712288-32.2021.8.07.0001 cuja executada principal é a Topázio, face a validade da decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso da execução no 0014480-86.2015.8.07.0001”. Alega que “a decisão agravada padece de vício de contradição e viola o art. 489, §1o, inciso IV do CPC e o art. 93, IX da CF, pois manteve os sócios José Henrique Ferreira Gonçalves e Itajubá Participações e Investimentos Ltda no polo passivo do referido cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, justamente em razão da desconsideração da personalidade jurídica de Topázio Investimentos e Participações Ltda no curso da execução no 0014480-86.2015.8.07.0001 (autos físicos no 2015.01.1.054435-5), e posteriormente em manifestação totalmente contraditória e sem enfrentar todos os fundamentos deduzidos no processo determinou a exclusão das sócias das Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline de Almeida Ferreira”. Acrescenta que “a decisão também se mostra conflitante porque todos os sócios foram incluídos no polo passivo da lide pelo mesmo motivo (desconsideração da personalidade jurídica da TOPÁZIO), logo, se um é legitimo para integrar o polo passivo, entende-se que todos os outros também são”. Sustenta a validade e manutenção da decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Topázio nos autos originários (ID30717801). Preparo recolhido (IDs 30717802/30717803). Em contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, ante a preclusão da matéria impugnada (ID30794781). É o relatório. Decido. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O agravante se insurge contra a exclusão de Contato Assessoria e Representação Ltda e de Eveline Ferreira Gonçalves do polo passivo do cumprimento de sentença, conforme determinado em decisão disponibilizada no DJe de 26/07/2021, confira-se (IDs 98280380 e 98432272): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES, CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. (ID 94969352), alegando os impugnantes, em síntese, a inexequibilidade do título por ausência de trânsito em julgado. [...] Também assentam que o acórdão ora executado condenou os embargantes JOSÉ HENRIQUE E ITAJUBÁ (embargos à execução no 2016.01.1.008809-5) e TOPÁZIO (embargos à execução no2015.1.01.081275-8). Não houve condenação sucumbência de Eveline e Contato Assessoria (embargos à execução). A alegação de que teria ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução não aproveitaria ao credor da verba sucumbencial, mas ao próprio exequente. A execução foi declarada nula e, no que tange à verba sucumbencial, a cobrança somente caberia nos termos do acórdão, embora este tenha sido cassado. [...] Da leitura do v. acórdão do julgamento da APC 2015.01.1.0812758APC (0024651-05.2015.8.07.0001) (ID 94969354), infere-se que o e. Relator considerou que os fundamentos para a extinção da execução são matéria de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz. Ora, se não estão preenchidos os requisitos do art. 798 do CPC, a execução é nula, alcançando, inclusive, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. O ingresso da empresa CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE SOARES DE ALMEIDA decorreu de desconsideração de personalidade jurídica no curso do processo executivo. Portanto, ainda que haja modificação no entendimento de que os embargos por eles interpostos sejam tempestivos, ele não terá o condão de modificar a conclusão do v. acórdão no que concerne ao título executivo. Confira-se: “[...] Neste aspecto, falta ao exeqüente a demonstração da prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo para a execução da multa contratual. Ou seja: falta ao exeqüente a prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima. Isto porque, nos termos do art. 798 do CPC, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente. Assim, a sentença merece ser mantida quando acolhe integralmente os embargos à execução opostos por Eveline de Almeida Ferreira Gonçalves, uma vez que ausente prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima no "Contrato de Prestação de Serviços Juridicos"(fls. 108/112). Além disto, por mais que os embargos à execução n° 2016.01.1.008809-5 e n° 2015.01.1.081275-8 sejam intempestivos, não há como se negar que a execução é nula por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC (matéria que poderia ser conhecida, inclusive, de ofício), motivo pelo qual, os recursos do apelante, quanto ao mérito, também devem ser improvidos.” Por conseguinte, indevida a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, das empresas CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, fundada num ato processual que foi invalidado. Mais importante ainda é que a natureza jurídica da obrigação executada é diversa da originária. Aqui, o que se executa são os honorários advocatícios arbitrados em sentença judicial, isto é, a obrigação decorre do princípio da causalidade, nele incluído o princípio da sucumbência, de acordo com o qual entende-se que a parte que foi derrotada, total ou parcial, em demanda judicial, deve arcar com os ônus financeiros decorrentes do processo. Nesse passo, quanto a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., houve imposição de pagamento de verba sucumbencial em favor do ora exequente em razão da intempestividade dos embargos à execução (autos no 2016.1.1.008809-5), arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como também foi fixada, no mesmo valor, a obrigação de pagamento de TOPÁZIO INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ao exequente (autos no 2015.01.1.081275-8). Ocorreu o trânsito em julgado do acórdão da APC nos autos dos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8. Em consulta processual ao AREsp. No 1466524/DF, interposto por JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ, não houve decisão quanto à admissibilidade do recurso, mas a ele foi imposta condenação em honorários sucumbenciais. O mesmo, contudo, não ocorre em relação a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, vez que não sofreram, pelo menos por hora, a condenação a pagamento de honorários. Ao contrário, em benefício delas foi imposta a condenação do ora exequente ao pagamento de honorários advocatícios, situação que poderá, de fato, ser modificada se houver efeito infringente aos embargos declaratórios a serem analisados no TJDFT. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para dela excluir CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, tendo em vista a inexigibilidade do título em relação a ambas. Havendo a extinção parcial subjetiva do processo, é cabível a fixação de honorários advocatícios em relação à parte excluída (REsp. julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021). Assim, em observância ao princípio da causalidade, fixo honorários advocatícios a serem pagos pelo exequente a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA em 10% sobre o valor atualizado da causa. Preclusa, proceda-se à exclusão de CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA do polo passivo do presente cumprimento de sentença.” – g.n. O exequente opôs os embargos de declaração de ID99303440, em que pediu a manutenção da Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline de Almeida no polo passivo da lide para responder pelos débitos da executada Topázio. A decisão de ID100062787 rejeitou aludidos declaratórios, bem com os embargos manejados pela parte adversa. Os executados opuserem segundos embargos de declaração, os quais também não foram acolhidos, conforme decisão publicada no dia 02/09/2021 (IDs 101790458 e 102340978). Nota-se que o pedido de chamamento do feito à ordem foi apresentado quase um mês após, aos 07/10/2021 (ID105359675). Em seguida, sobreveio o pronunciamento ora agravado, o qual manteve a decisão de ID98280380, esclarecendo os fundamentos relativos à conclusão pela ilegitimidade passiva de Contato Assessoria e Eveline Ferreira. O presente agravo de instrumento foi interposto somente na data de 16/11/2021 (ID30717801). Nesse contexto, revela-se incabível a rediscussão de questão que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante, ao invés de interpor o recurso, apresentou mero pedido de chamamento do feito à ordem, o qual, inclusive, foi protocolado após exaurido o prazo previsto para o recurso cabível contra a decisão de ID98280380. Ante o exposto, com apoio no art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator